Tribunal: TJDFT
Processo: 0734083-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734083-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR AGRAVADO: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR contra decisão proferida nos autos da ação de execução ajuizada por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME em face do agravante e de WRJ ENGENHARIA LTDA na qual o juízo a quo acolheu os embargos de declaração opostos nos autos e, no mérito, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de propriedade do agravante. Alega o agravante que a decisão agravada fundamentou-se em duas premissas equivocadas, quais sejam, a de que i) o bem indicado na petição não é único bem imóvel do devedor, e ii) o agravante foi citado em outro endereço. Para refutar os fundamentos da decisão, diz que o agravante não é proprietário de qualquer outro imóvel, senão da cota de 16,66% do imóvel localizado na QL 20 do Lago Sul, o que afastaria qualquer alegação de existência de outros bens. Aduz que, em razão dos problemas de saúde e a ausência de recursos financeiros, a família da genitora decidiu por realizar o aluguel do imóvel e, posteriormente, locar um outro imóvel, de modo que o aluguel da casa fosse revestido, integralmente, para cobrir com as despesas da locação e das despesas básicas da genitora. Destaca que o próprio agravado reconhece que a moradia estabelecida no Sudoeste decorreu por meio de locação de imóvel. Ressalta que ficou comprovado que o imóvel de matrícula 143.051, registrado perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, é o único bem imóvel que o agravante possui para sua moradia. Aponta precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Aponta a existência dos requisitos legais para concessão de tutela recursal de urgência. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de tutela de urgência, para determinar o sobrestamento de qualquer ato executório sobre a cota parte de propriedade pertencente do agravante em relação ao imóvel localizado na QL 20, lote 16, Lago Sul – DF. Preparo regular nos IDs 50244128 e 50244130. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer dos requisitos legais impossibilita a concessão do efeito pretendido. Assim, é dever da parte recorrente, como é evidente, comprovar o preenchimento dos requisitos acimados. Não verifico in casu. Isso por que restou registrado na decisão agravada a determinação de que se aguarde o julgamento dos embargos de terceiros 0707112-04.2023.8.07.0001, opostos pela genitora do agravante, em consonância com o que restou determinado no item I da decisão de ID 157227947, in verbis: “I - Da penhora do imóvel registrado sob a matrícula 143.051. Diante da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiros 0707112-04.2023.8.07.0001, nos termos da decisão ID 156935510, ficam sobrestados os atos constritivos sobre o imóvel registrado sob a matrícula 143.051. Na hipótese de levantamento da suspensão ou improcedência dos embargos, e persistindo o interesse, a utilidade e o cabimento em relação à adjudicação do bem, os atos constritivos serão retomados a partir do disposto no despacho ID 155586163. A fim de prevenir o tumulto e mora processuais, destaco a ausência de necessidade de expedição do mandado de intimação de Geisa Salles Coropoassi conforme determinado no referido despacho, haja vista a interposição de embargos de terceiros pela parte.” (g.n.) Tal fato, per si, é capaz de afastar o pleito liminar. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, mostra-se desnecessária, nesta sede recursal, a concessão de qualquer medida voltada a suspensão de atos constritivos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Na sequência, intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a divergência entre o endereço do imóvel mencionado na peça recursal (situado na QL 20, lote 16, Lago Sul) em relação ao que consta na certidão do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal (lote 16, da QL 7/3, do SHI/SUL) [ID 50244131]. Após, independentemente de manifestação do agravante e de conclusão, intime-se o exequente agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora